Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA FRUSTRADA POR SE ENCONTRAR AUSENTE. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.2.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato.
3. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 3.1. Para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.
4. No caso concreto, a despeito de a notificação extrajudicial remetida ao endereço fornecido pelo devedor ter retornado sem cumprimento, com a informação de “ausente”, de acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pela Corte Cidadã, o credor cumpriu as exigências para a comprovação da mora. 4.1. Além disso, o instrumento de protesto lavrado perante o 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia, domicílio do devedor, é também documento idôneo para comprovar a constituição em mora do réu.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.